Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PREVENIR LITÍGIOS. TRANSAÇÃO PREVIU INDENIZAÇÃO SOMENTE ATÉ A AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE NÃO POSSIBILITA A POSSE E USUFRUTO. IMISSÃO NA POSSE. MARCO FINAL. NECESSÁRIA INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS AUFERIDOS PELO ADQUIRENTE ENTRE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE E A IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a preliminar, arguida pelos réus, de falta de interesse processual do requerente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de acordo prévio realizado entre as partes a fim de prevenir litígios processuais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que o acordo realizado entre as partes para a prevenção de litígios não previu a renúncia a qualquer direito por parte do consumidor e limitou o pacto à indenização por lucros cessantes, não abrangendo, portanto, despesas condominiais. Contrarrazões apresentadas pelas requeridas.
3. A princípio, cabe elucidar que o interesse de agir (ou interesse processual) se revela, de modo simplista, na necessidade de atuação judicial para resguardar um suposto direito do jurisdicionado. Refere-se, assim, à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Portanto, no caso em questão, não obstante a existência de acordo prévio entre as partes, há indicativos de necessidade de atuação judicial a fim de realizar a devida interpretação ao negócio jurídico celebrado e pacificar eventuais vácuos no mesmo, de modo que a pretensão do requerente possui interesse e induz a análise do mérito da causa.
4. Conforme o art. 1013, § 3o, I, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reforma sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Considerando o referido dispositivo da legislação processual e que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, com documentos e provas que permitem uma decisão segura e bem fundamentada, passa-se à análise do mérito da causa.
5. A pretensão recursal do recorrente se limita ao pedido “b.1” da inicial, de sorte que a análise se limitará ao mencionado pedido. Assim, a controvérsia do caso em questão se concentra em elucidar se o requerente faz jus ao ressarcimento dos valores gastos com contribuições condominiais até a data da imissão de posse do imóvel do mesmo.
6. Consoante o instrumento particular de transação para prevenir litígios celebrado entre as partes (ID 15463780), no item “2”, foi ajustado que o período de atraso na entrega da obra compreenderia o intervalo entre a data da conclusão da obra e a data da averbação do “habite-se”, período este que foi devidamente indenizado pelos requeridos. Logo, é possível concluir que o que foi objeto da indenização paga pelos requeridos, através da transação extrajudicial realizada entre as partes, foram os prejuízos experimentados pelo requerente em virtude do atraso na entrega da obra até a data da averbação do habite-se que ocorreu em 28/082014.
7. No entanto, é certo que a expedição da carta de habite-se não corresponde ao momento em que o bem foi colocado à disposição do consumidor para que dele pudesse usufruir. A mera expedição da carta de habite-se não possibilita a posse e o usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a data a ser considerada como entrega da unidade imobiliária é a entrega das chaves, porquanto é neste momento que o adquirente passa a ter posse plena do imóvel. Portanto, a transação realizada entre as partes não abrange o período entre a data de averbação do “habite-se” e a data de entrega das chaves com a efetiva imissão na posse do bem pelo adquirente.
8. No caso em apreço, a imissão na posse do imóvel se deu em 13/03/2015 (ID 15463205), de modo que os prejuízos tidos e comprovados pelo requerente entre a data de averbação do “habite-se” e a imissão na posse devem ser indenizados. Posto isto, conforme demonstram os comprovantes de pagamentos de ID’s 15463194; 15463200; 15463201; e, 15463202, o requerente teve gastos com taxas condominiais, entre a data de averbação do “habite-se” e a imissão na posse, no montante de R$ 1.902,73 (mil novecentos e dois reais e setenta e três centavos). Cumpre observar que os documentos de ID’s 15463201 e 15463207 referem-se à mesma fatura, assim como ocorre com os documentos de ID’s 15463200 e 15463206, razão pela qual, no cálculo do montante devido, foi utilizado o valor de apenas uma das respectivas faturas.
9. Considerando que o art. 18 do CDC impõe a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, condena-se os requeridos, ora recorridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização de R$ 1.902,73 (mil novecentos e dois reais e setenta e três centavos), com correção monetária a partir de 13/03/2015 e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, referente às despesas com taxas condominiais.
10. Recurso da parte autora conhecido e provido para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.902,73 (mil novecentos e dois reais e setenta e três centavos), com correção monetária pelo INPC a partir de 13/03/2015 e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, referente às despesas com taxas condominiais.
11. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.